Tribunal: STF
Processo: Rcl 53997
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Belferr Aços Para Construção Civil Ltda em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5357389-55.2020.8.09.0000, que, ao negar provimento ao agravo interno da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, não teria observado o que decidido por esta Corte no RE 1.216.078, processo paradigma do Tema 1.062 da sistemática da repercussão geral.



    Narra-se que, na origem, o Estado de Goiás apresentou Ação de Execução Fiscal em face da parte reclamante cuja decisão de procedência ensejou a interposição do Agravo em Execução Fiscal e que teve o provimento negado. 



    Ato contínuo, houve o manejo do recurso extraordinário o qual foi inadmitido pela Corte de origem. Ante a apresentação do Agravo em Recurso Extraordinário, os autos vieram ao Supremo Tribunal Federal, autuados sob o número ARE 1.323.726 e a mim foram distribuídos. 



    Anota-se que a decisão por mim proferida no referido processo se deu com fundamento no Tema 1.062 da repercussão geral. Determinou-se, assim, a baixa do autos ao Tribunal de origem para aplicação da tese. 



    Assinala-se que o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao receber os autos, negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia conforme jurisprudência pacificada nesta Corte. Ressalta que, em face dessa decisão, foi interposto agravo interno e em seguida embargos declaratórios, ambos sem sucesso. 



    Defende-se que, em assim proceder, o Tribunal reclamado dissente do decidido por esta Casa quando do julgamento do ARE 1.323.726, processo piloto do Tema 1.062. Discorre que ao julgar improcedente o Agravo na Ação de Execução Fiscal, a decisão reclamada autoriza a cobrança e, consequentemente, a prática de juros e correção monetária incidentes sobre seus créditos fiscais superiores aos praticados pela Fazenda Nacional. 



    Arguiu com a inconstitucionalidade dos artigos 167, 168 e 170 da Lei nº 11.651/1991 os quais estabelecem a forma de regência dos créditos tributários estaduais. Aduz-se que a forma de correção estadual destoa da que determinada pela União, em flagrante ofensa ao paradigma citado. 



    Requer-se seja julgada procedente a ação, cassando-se a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Por meio do processo de origem, a reclamante busca a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 167, 168 e 170 da Lei Estadual nº 11.651/1991 por considerar que “os débitos havidos perante o fisco goiano são atualizados em valores bastante superiores àqueles aplicáveis aos débitos federais, o que se mostra evidentemente ilegal / inconstitucional” (eDoc 1, p. 11). 



    Ocorre que ao apreciar o recurso extraordinário, bem como agravo interno após o Agravo em Recurso Extraordinário já ter passado por esta Corte, com determinação de baixa e aplicação da Tese contida no Tema 1.062, o juízo reclamado assim sintetizou os fundamentos da decisão (eDoc 3, p. 13): 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO ESCORADA EM TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.040, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que o entendimento lançado no acórdão objeto do recurso constitucional está em consonância com o que restou decidido pelo STF em sede de repercussão geral ( ARE n. 1.216.078/SP - Tema n. 1062), a negativa de seguimento ao referido recurso é medida que se impõe (inteligência do art. 1.040, I, do CPC). AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.”



    Para melhor elucidação da matéria de fundo dos autos na origem, convém transcrever como o acórdão alvo do apelo extremo fundamentou seu convencimento (eDoc 5, p. 140): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OPOSIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ART. 167, 168 E 170 DA LEI Nº 11.651/91. NÃO CABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DO DÉBITO. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A exceção de pré-executividade é expediente cuja abrangência temática é restrita às matérias apreciáveis de ofício pelo juiz, concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, que sejam evidentes e flagrantes, ou seja, cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória. 2. Ante a declaração expressa de constitucionalidade dos artigos nº 167,168 e 170 da Lei nº 11.651/91, pela Suprema Corte, estes prevalecem, sendo que, a matéria concernente à alegada inconstitucionalidade dos índices aplicados não é passível de análise na via estreita da oposição de pré-executividade, devendo tal questionamento ser suscitado pela via apropriada. 3. Em razão dos desdobramentos da ação de execução fiscal, a verba honorária sucumbencial inicialmente fixada já não prevalece, porquanto cabe ao julgador considerar, no atual momento processual, além dos critérios objetivos previstos no novo Código de Ritos, os contornos específicos da causa. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    A parte reclamante pretende a cassação do ato reclamado, com fundamento na existência de afronta ao que decidido por esta Corte sob alegação de existência de desconformidade entre a decisão paradigma e o entendimento da Corte de Justiça Goiana. Veja-se o teor da tese fixada no julgamento do ARE 1.216.078, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2019, oportunidade em que se ratificou a jurisprudência já consolidada:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 



    1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.



    2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. ”



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do acórdão recorrido e do recurso extraordinário, bem como a decisão que negou provimento ao agravo interno revelam-se alinhadas com o Tema de repercussão geral invocado pela autoridade reclamada.



    Diante dessa circunstância, para se alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas, especialmente a fim de afastar o que apurado pela autoridade reclamada, no sentido de que não cabe, na via estreita da oposição da pré-executividade, a discussão sobre a constitucionalidade de lei. 



    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com o aresto paradigma, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente